Tribunal: TJSP
Processo: 2120972-04.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO – INEXISTÊNCIA
A contradição reparável por embargos é a desarmonia interna verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial (relatório, fundamentação e dispositivo). Por conta disso, o recurso não é cabível para sanar eventual contradição entre a solução exposta no v. Acórdão e a solução almejada pelo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO – INEXISTÊNCIA
A contradição reparável por embargos é a desarmonia interna verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial (relatório, fundamentação e dispositivo). Por conta disso, o recurso não é cabível para sanar eventual contradição entre a solução exposta no v. Acórdão e a solução almejada pelo jurisdicionado (EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017). Destarte, considerando que o v. Acórdão possui coerência entre os elementos que compõem sua estrutura, não vislumbro contradição a ser sanada.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2120972-04.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
DJAIR SILVÉRIO DA CUNHA, é embargado JESUS ANTÔNIO DE CARVALHO E
OUTRA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2120972-04.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: DJAIR SILVÉRIO DA CUNHA
EMBARGADOS: JESUS ANTÔNIO DE CARVALHO e REINILDA HELENA GIOLO DE
CARVALHO
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. ALEX RICARDO DOS SANTOS TAVARES
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

ALEGAÇÃO
DE
CONTRADIÇÃO NO JULGADO INEXISTÊNCIA
A contradição reparável por embargos é a desarmonia interna
verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão
judicial (relatório, fundamentação e dispositivo). Por conta disso,
o recurso não é cabível para sanar eventual contradição entre a
solução exposta no v. Acórdão e a solução almejada pelo
jurisdicionado (EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017). Destarte, considerando
que o v. Acórdão possui coerência entre os elementos que
compõem sua estrutura, não vislumbro contradição a ser sanada.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão de fls.
211/214, que não conheceu o recurso do embargante.
O embargante sustenta contradição no v. Acórdão, pois o agravo mencionado
no v. Acórdão ainda não transitou em julgado.
Houve contrarrazões (fls. 45/47).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2120972-04.2019.8.26.0000/50000
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Trata-se, certamente, de embargos de natureza meramente infringente. Estes
se prestam a esclarecer, se existentes, obscuridades, omissões, erros materiais ou
contradições no julgado; não para que se conforme a decisão ao entendimento
doembargante.
A contradição reparável por embargos é a desarmonia interna
verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial
(relatório, fundamentação e dispositivo). Por conta disso, o recurso não é cabível
para sanar eventual contradição entre a solução exposta no v. Acórdão e a solução
almejada pelo jurisdicionado (EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe
02/08/2017).
No caso, a estrutura interna do v. Acórdão possui coerência,
mencionando que o reconhecimento da fraude à execução impede a análise acerca
da penhora dos frutos e rendimentos do imóvel. Com efeito, a consequência prática
da fraude à execução é a ineficácia do negócio jurídico alienante (no caso, doação)
do imóvel, o que possibilitará a penhora do imóvel em si, medida constritiva mais
abrangente que a penhora dos frutos e rendimentos. Portanto, não há contradição a
ser sanada.
A impugnação do embargante consubstancia-se em inconformismo
com o desfecho do julgado, devendo apresentar o recurso correto para ver sua
insurgência devidamente apreciada.
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo o v.
Acórdão por seus próprios fundamentos.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora